Tribunal: TJDFT
Processo: 0746397-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E SUFICIENTEMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra sentença que, ao julgar procedente o pedido, condenou-a a pagar em favor de cada autor o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais. A recorrente, preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa da autora Renata Marinho. No mérito, requer o afastamento da condenação em danos morais.

2. Preliminar de ilegitimidade ativa: apesar de a autora Renata Marinho não ser titular do contrato de telefonia firmado junto à ré, é certo que ela se enquadra no conceito de consumidor, nos moldes do art. 2o do CDC. Isto porque ela figura como usuária no plano família contratado pelo autor Luis Gustavo, seu marido, tendo sido atingida pela suspensão em tese arbitrária dos serviços prestados pela ré, de modo que possui ela legitimidade para postular indenização pelas lesões na sua seara moral. Preliminar rejeitada.

3. A leitura dos autos permite concluir que houve grave falha na prestação dos serviços pela ré, que suspendeu injustificadamente e sem prévio aviso os serviços do plano família dos autores. Como consequência, ficaram os recorridos sem sinal de telefone por 17 dias (no caso do autor) e 20 dias (no caso da autora), inclusive durante todo o período de uma viagem ao exterior (Miami-EUA). Frise-se que o plano contratado pelos autores era justamente o denominado “Plano América”, que permitia o uso de dados em toda a América do Norte, o que reforça a frustração suportada pelos autores quando não puderam utilizar do serviço contratado.

4. Ademais, a alegação da ré que houve divergência cadastral e que esse foi o motivo da suspensão dos serviços (a fim de evitar a ocorrência de fraude) não é suficiente para elidir sua responsabilidade. Isto porque foi a própria ré quem entrou em contato telefônico junto aos autores oferecendo o plano, cujos serviços acabaram mal prestados, inclusive tendo enviado à residência destes os chips respectivos, de modo que não pode se valer dos riscos do meio de comunicação por ela escolhido para se esquivar das suas obrigações contratuais.

5. De todo modo, o autor detalha que compareceu pessoalmente a uma loja física da empresa ré logo após ter identificado a suspensão dos serviços, razão pela qual naquela oportunidade poderia a recorrente ter sanado todas as pendências cadastrais dos consumidores. O autor também enviou à ré, via email, mensagem eletrônica contendo seu comprovante de residência e documento de identificação, o que reforça que prestou todos os esclarecimentos necessários e suficientes para o deslinde da controvérsia.

6. Deste modo, patente a falha na prestação do serviço pela recorrente, bem como o dano moral passível de indenização suportado pelos autores. Precedente: Acórdão 1151041, 07393760520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Partes: Thiago Barros Ribeiro versus Claro S/A.

7. Por fim, em relação ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.

8. Frise-se que a alteração do critério adotado pelo Juízo de origem constitui uma inovação na prestação jurisdicional, que exige a reavaliação de todos os elementos que foram inicialmente utilizados, daí a grande dificuldade de se reproduzir em fase recursal o processo hermenêutico da origem, visto ser necessária a recuperação integral do quadro fático, cuja cognoscibilidade, de regra, não se mostra viável nesta instância.

9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.